Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA INÊS DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA (agravante/autora) da decisão de ID 23966772 que, nos autos de ação de tutela antecipada de urgência, formulada em caráter antecendente n.o 0703193-18.2021.8.07.0020 movida contra o BANCO INTER S/A (agravada/réu), indeferiu o pedido de suspensão do leilão do imóvel sala no 1.601, Torre 3, Lotes no 34 e 36, Rua 210, QS1, Águas Claras, Distrito Federal, com área real privativa de 33,39m2, devidamente matriculado sob o no 327.079 no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal/DF, financiado junto ao banco agravado/réu, com cláusula de alienação fiduciária. Alega a agravante/autora (ID 23962708), em síntese, que a inadimplência referente ao contrato de financiamento do imóvel litigioso, com a ausência de pagamento das parcelas contratuais desde do mês de março de 2019, decorre da negativa da instituição agravada/ré de promover a quitação integral ou parcial da avença com os valores devidos à título de prêmio securitário decorrente do falecimento do marido da agravante/autora, codevedor do contrato de financiamento imobiliário. Afirma que nunca foi notificada ou constituída em mora pelo credor fiduciário, fato que impossibilitaria a consolidação da propriedade em favor desse. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para impedir a realização do leilão do imóvel indicado na petição inicial, designado para o dia 18/03/2021. No mérito, postula a confirmação da liminar, para obstar a venda extrajudicial do imóvel litigioso, até o julgamento do mérito da demanda de origem. Preparo ID 25474665. Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 23979647). Contrarrazões (ID 24840414). DECIDO. Pois bem, conforme petição de ID 27073978, verifico que foi proferida, em 28/06/2021, sentença nos autos do processo originário n.° 0703193-18.2021.8.07.0020. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.